Tribunal: TJBA
Processo: 8006778-08.2025.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006778-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIEGO RAFAEL GAMA DA SILVA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO (CF, ART. 5º, XI). CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia contra o recorrido, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ilicitude das provas obtidas, por considerar que a entrada dos policiais no domicílio do acusado ocorreu sem fundadas razões que a justificassem, violando a garantia da inviolabilidade de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão
consiste em saber se existiam f
undadas razões (justa causa) que autorizassem o ingresso dos agentes policiais na residência do Recorrido sem mandado judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O tráfico de drogas, em modalidades como "guardar" ou "ter em depósito", é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, o que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO - Tema 280), autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões.

5. No caso, as fundadas razões foram devidamente caracterizadas por uma sucessão de fatos concretos, incluindo: (i) a indicação prévia do endereço do Recorrido, pelo corréu, como local de armazenamento de drogas; (ii) a atitude suspeita do Recorrido, que arremessou uma mochila por sobre o muro ao perceber a chegada da polícia; e (iii) a posterior apreensão de grande quantidade de entorpecentes, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro em espécie.

6. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, constituem um quadro fático que evidencia a situação de flagrante delito, legitimando a ação policial e tornando lícitas as provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia oferecida contra o recorrido.

Tese:
"A existência de fundadas razões, como a indicação do local de armazenamento de drogas por corréu e a subsequente atitude suspeita do agente, legitima o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial para apurar a prática do crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito permanente, não havendo que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280) e AgRg no HC 231.795/PR; STJ - AgRg no HC: 841479 SP 2023/0262768-0, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, j. 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA; STJ - HC: 834943 RS 2023/0224875-2, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

8006778-08.2025.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figuram como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e

Recorrido,
DIEGO RAFAEL GAMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada que rejeitou a peça acusatória, nos termos do voto da Relatora.